Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701968-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE BRITO SILVA REZENDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência e pedido cautelar, interposto por FELIPE DE BRITO SILVA REZENDE, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a suspensão de pontuação administrativa decorrente de infração de trânsito cometida em estado de necessidade. O agravante alegou cometeu infração de avanço de sinal vermelho, às 2h42 da madrugada, em local ermo e sem qualquer segurança. Aduziu que permanecer parado em sua motocicleta naquele local importaria em risco à sua integridade física. Afirmou que no momento a infração não havia no local outros veículos ou pedestres. Defendeu que, naquele momento, deveria o semáforo estar intermitente. Pugnou pelo deferimento da liminar, suspendendo-se as pontuações administrativas, a fim de que não tenha seu direito de dirigir cassado, posto que, à época dos fatos, era permissionário do direito de dirigir. Pugnou também pela concessão de feito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico que o agravante não logrou demonstrar nos autos os fatos por ele alegados. Não há elementos nos autos que comprovem tratar-se de local ermo e com potencial perigo de ofensa à integridade física do requerente. Além disso, o próprio autor afirma ter avançado o sinal vermelho, não havendo qualquer elemento que corrobore o estado de necessidade alegado, o que poderá ser apurado ao longo da instrução processual. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Não havendo elementos que indiquem a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do risco alegado. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora